Tribunal: TJDFT
Processo: 0751609-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO. CONFLITO ACOLHIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre os Juízos da 3a Vara Cível de Águas Claras e da 15a Vara Cível de Brasília, em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada por consumidor domiciliado em Águas Claras. O Juízo Suscitado entendeu não demonstrado o domicílio do autor e declinou a competência para Brasília. O juízo da capital, por sua vez, entendeu presente a vinculação territorial com Águas Claras e suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de competência territorial relativa, é possível ao juízo reconhecer, de ofício, sua incompetência para processar e julgar ação proposta por consumidor no foro de seu alegado domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, no caso, é relativa, por se tratar de ação ajuizada por consumidor, que pode optar pelo foro de seu domicílio, do réu ou do local de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 101, I, do CDC.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ.
5. A comprovação do domicílio do autor mediante declaração de residência firmada por genitor e comprovante em nome deste é prática comum e, na ausência de má-fé ou fraude, deve ser aceita.
6. Fixada a competência territorial no momento da distribuição da ação, incide o princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), sendo vedada a modificação da competência relativa sem manifestação da parte contrária.
7. A jurisprudência do TJDFT reafirma que não cabe ao magistrado declinar de ofício a competência relativa, tampouco induzir o autor a modificar o foro eleito na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em ações propostas por consumidor é relativa, podendo o autor optar pelo foro de seu domicílio, do réu ou do local de cumprimento da obrigação. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo necessária a provocação da parte interessada em sede de contestação, sob pena de prorrogação da competência. 3. A verificação do domicílio do autor, para fins de fixação da competência territorial, pode se dar por declaração de residência acompanhada de elementos razoáveis, não sendo exigível comprovação estrita, salvo indício de má-fé ou fraude.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64, 65; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; AgInt no AREsp 1.877.552/DF; TJDFT, Acórdãos nos 1649046, 1640511, 1967511 e 1951942.